Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-52.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS EXECUTÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA SUSPENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Nos termos do art. 921, do CPC, nos processos de execução em que não forem encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de 1 (um), durante o qual também se suspende a prescrição.

2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início a fluência do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva, conforme estabelece a redação anterior do §4o do art. 921, do CPC, que foi alterado pela Lei no 14.195/2021, vigente após o início do feito.

3. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A, do CC.

4. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do C.C. c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n.o 57.663/1966 c/c o artigo 44 da Lei n.o 10.931/2004.

5. De acordo com o disposto no art. 921, §5o, do CPC, o reconhecimento da prescrição pode ser ex officio, desde que ouvidas as partes, o que não viola o princípio do contraditório.

6. O prazo prescricional de 3 (três) anos começa a correr após o término do prazo de suspensão em razão da ausência de bens executáveis, razão pela qual configurada a prescrição intercorrente ao caso.

7. “Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5o, do CPC/2015).” (REsp n. 2.060.319/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

8. O não provimento do recurso, por si só, não acarreta o intuito protelatório do apelo, visto que foi devidamente fundamentado de acordo com os argumentos da sentença impugnada, razão pela qual não configurada a litigância de má-fé.

9. Negou-se provimento ao recurso.